Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727640-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR PINO DE SOUZA AGRAVADO: M &amp; M TAVARES PAISAGISMO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que a intimação do agravado não se efetivou, porquanto o AR foi devolvido sem cumprimento com a justificativa “endereço incompleto/insuficiente” (certidão de ID no 13941861, pág. 01), intime-se o ora agravante para apresentar endereço atualizado da parte contrária. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator